Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0703278-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: POLI ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 50224974 . Defiro o pedido. Retire-se o processo de pauta e encaminhe à d. Vara de origem para análise do pedido formulado pela parte apelada concernente ao oferecimento de contrarrazões recursais. P. I. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator